Tribunal: STF
Processo: RE 69290
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
LOCAÇÃO. CLÁUSULA MOVEL.
SE TRANSITARA EM JULGADO DECISÃO RECONHECENDO A VALIDADE DA CLÁUSULA
DE MAJORAÇÃO AUTOMÁTICA DOS ALUGUEIS, ESTIPULADA POR LOCADOR E
LOCATARIO, NÃO ERA POSSIVEL REPELI-LA O ACÓRDÃO NA AÇÃO DECLARATORIA
POSTERIOR, A PRETEXTO DE QUE O QUANTUM DO AUMENTO, NAQUELA PRIMEIRA
DECISÃO, FICARA A DEPENDER DE AVERIGUAÇÃO.